Tribunal: TJSP
Processo: 0039573-89.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pleito subsidiário de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pleito subsidiário de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0039573-89.2016.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário
SILVIO LUIS VIEIRA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERNANDO
SIMÃO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA,
MAURICIO
VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA,
SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
2
VOTO no 14313
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
Comarca: LIMEIRA 2a Vara Criminal
Peticionário: SILVIO LUIS VIEIRA OLIVEIRA
Revisão criminal Peticionário condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no
11.343/06) Pedidos de absolvição, sob o argumento da
insuficiência
de
provas
e,
alternativamente,
de
desclassificação do crime a ele imputado para aquele
previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 Pleito subsidiário de
aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33
da Lei Antidrogas Revisão Criminal, fundada no inciso I do
artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é
cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro
judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda
apelação ou 'terceira instância' de julgamento Decisão que
não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos
Ação revisional julgada improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por SILVIO LUIS
VIEIRA OLIVEIRA, que foi condenado ao cumprimento de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
(Processo Criminal no 990.10.035628-3), cujas razões jurídicas foram
apresentadas pelo i. Defensor Público subscritor da peça de fls. 14/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
3
O i. Defensor pleiteia a absolvição do peticionário sob o
argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, a
desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação do
redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei Antidrogas.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido revisional e, no mérito, pelo indeferimento (fls.
20/34).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando
a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos
autos, caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra
no presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo,
que se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha
sido proferida em aberta afronta a tais elementos do processo",
observando ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ensina ainda GUILHERME
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
4
DE SOUZA NUCCI2 que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a
turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado
é o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não
encerra qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da
decisão condenatória lançada às fls. 136/146 dos autos principais, que
já foi inclusive examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em
sede recursal
oportunidade em que foi negado provimento à
apelação defensiva, por votação unânime (v. Acórdão às fls. 205/212
autos principais).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pelo i. Defensor,
neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o reexame
dos elementos de prova que fundamentaram as decisões
condenatórias criticadas.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos não está
lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
5
elementos de convicção colhido durante as investigações, os quais
foram devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do
contraditório.
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal de Limeira, contém exaustiva e precisa análise dos elementos
de convicção relativos à autoria delitiva, sobretudo o depoimento
incriminador do guarda municipal responsável pela prisão em flagrante
do peticionário (cf. r. sentença, fl. 139), o qual informou que “(...) foram
encontrados quase dois mil flaconetes e aproximadamente cinquenta
gramas de cocaína...” no quarto em que o réu dormia.
E, por ocasião por ocasião do julgamento da apelação interposta
pelo peticionário, a i. Turma Julgadora, após analisar os mencionados
fundamentos, concluiu que “... o desfecho condenatório era mesmo de
rigor, não havendo que se falar em desclassificação para consumo
próprio, já que a razoável quantidade de droga apreendida, a forma
como estava acondicionada, as embalagens para condicionamento do
entorpecente, assim como as circunstâncias da apreensão, tudo isso
acrescido do relato do guarda municipal e do usuário Marcelo, autoriza
a conclusão de que o entorpecente se destinava realmente ao
comércio ilícito” (cf. v. acórdão, fl. 209).
De outra parte, é inviável o pleito de desclassificação para o
delito menos grave do art. 28 da Lei no 11.343/i06, uma vez que as
circunstâncias acima mencionadas, em particular a quantidade de
cocaína apreendida (aproximadamente 50g, suficientes para a
confecção de nada menos que 500 porções individuais de consumo3),
indicavam claramente a sua destinação ao comércio ilícito.
3 Cada dose individual de “cocaína” para aspiração corresponde a 0,1 grama; e para aplicação via endovenosa, a 0,01 grama
(conforme JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
6
E não era mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que, além da significativa
quantidade de cocaína apreendida, também foram encontradas com o
peticionário inúmeras embalagens plásticas comumente utilizadas para
o acondicionamento dessa espécie de entorpecente, fato que
demonstrava, inequivocamente, sua dedicação à atividade criminosa.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, repetidamente,
que o encontro de expressiva quantidade em poder do acusado
constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, o que legitima a majoração das penas-base, em
consonância com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06, bem
assim o afastamento do benefício do artigo 33, § 4o, do mesmo texto
legal, mesmo em sendo o réu primário e estando presentes os demais
requisitos [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do
entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 54
pedras de crack - "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que
impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130
PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Não há
ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar
seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1295751 PR 2010/0061321-9, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 14/05/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/05/2013)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
7
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
POSTULAÇÃO
PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREPONDERÂNCIA
DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. 1. (...) 3. Existindo provas de que o paciente se dedica à traficância de
substâncias ilícitas, não há como aplicar-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06. 4. Diante da inalteração do quantum da condenação do paciente, a pretensão
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se encontra prejudicada,
pois aquela restou superior a quatro anos de reclusão, não satisfazendo o requisito necessário
previsto no art. 44, I, do CP, para a obtenção da pretendida benesse. (...) 7. Habeas corpus não
conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (HC: 256344 RJ 2012/0211511-0, Relator:
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), j. 02/05/2013,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2013.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART.
33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART 42 DA LEI 11.343/06.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a
utilização do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito
célere, para se analisar alegação de insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a
sentença condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando devidamente
fundamentada a negativa de aplicação da minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da "conduta habitual e
reiterada" na traficância, adotada como meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada. (STJ, HC: 132275 SP 2009/0055863-0, Relator: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 06/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2009)
Em suma, após o exame do processado, é fácil concluir que a
solução condenatória adotada na ação penal originária era a única se
que revelava justa e adequada para a causa, ante a abundância de
elementos de convicção a ele desfavoráveis.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional
assim como de muitas
outras, diga-se
parece ter derivado simplesmente da ânsia do
revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício.
Daí, aliás, sua inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não
se presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior

Descabimento A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039573-89.2016.8.26.0000
8
julgada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser
utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida
Regime fechado inalterado. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no
0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão
julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro:
25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art.
621, I, II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação
revisional como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão
apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido
não conhecido. (TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula
Santos; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento:
12/05/2016; Data de registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no
propósito assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão
daqueles casos teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão
322.476/4, 7o Grupo de Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica
o ensinamento de MIRABETE4, para quem “a revisão não pode ter a
natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição
do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual,
porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau
ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer
argumento do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III
do artigo 621 do CPP
que de resto não afloram do exame do
processado
, impende concluir que o pleito não comporta
acolhimento, devendo ser mantida intocada a justa e correta decisão
criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por SILVIO LUIS VIEIRA
OLIVEIRA.
OTAVIO ROCHA
Relator
4 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.